Tribunal: TJBA
Processo: 8081005-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081005-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO CATUREBA DE SOUZA e outros Advogado(s): WENDSON SANTANA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE MAIRI BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA DE PACIENTE ACUSADO DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, CP. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDIVÍDUO QUE PERMANECEU NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR DIVERSOS ANOS –, CONDIÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO STJ A RESPEITO DO ASSUNTO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP NÃO RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO (POTENCIAL PRÁTICA DE CRIME DE NOTÓRIA GRAVIDADE – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM COMARCA DO INTERIOR – SOMADA À APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE E A FUGA DO DISTRITO DA CULPA). WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, CP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a persistência dos requisitos da prisão preventiva in casu; (ii) analisar a legalidade e a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, ante a suposta ausência de contemporaneidade da medida; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da alegação de que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na situação em apreço o paciente se encontra custodiado em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, CP. 5. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública considerando a “gravidade do delito” (tentativa de homicídio qualificado), a periculosidade do agente (consubstanciada em aparente disparo de arma de fogo no pescoço da vítima) e com o fito de se “assegurar a aplicação da lei penal”, uma vez que permaneceu por longo período na condição de foragido. 6. A evasão do paciente do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema e imprime legitimidade ao decreto constritivo em virtude da necessidade de aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. 7. Por ora, , os predicativos favoráveis invocados para justificar a concessão de liberdade ao paciente –“endereço certo, trabalho formal, família constituída e demonstra plena disposição de se submeter a quaisquer condições que lhe sejam impostas” –, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema in casu, mormente quando se considera a hipotética prática de crime de notória gravidade (homicídio qualificado em pequena cidade do interior) por sua pessoa associada ao contexto de fuga do distrito da culpa. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP: 312, 313, 319, 366. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ: RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ: HC n. 870.115/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8081005-19.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Wendson Santana de Almeida, como paciente, Leandro Catureba de Souza, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.